Tribunal: TJDFT
Processo: 0727184-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727184-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARTUR MENDES BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente ARTUR MENDES BARBOSA, (portador do RG 3.713.166 SSP/DF e CPF 054.174.961-70) que se encontra preso em face do suposto cometimento do ilícito previsto no artigo 33, caput da Lei 13.343/06. A autoridade impetrada é o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que decretou a prisão preventiva do paciente nos termos da decisão acostada ao Id. 38324772. O advogado peticionante tece arrazoado para sustentar que não houve prisão em flagrante haja vista que o paciente compareceu espontaneamente nos autos. Aduz que a prisão está eivada de ilegalidade vez que o paciente foi reconhecido por fotografia e filmagens, portanto tal medida “está totalmente fora dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que configura flagrante constrangimento ilegal”. Ressalta que não foi devidamente fundamentada a necessidade da decretação da prisão eis que, mesmo em liberdade, o paciente não ofereceu risco à instrução do processo e o suposto crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, não havendo que se falar em garantia da ordem pública. Alega que o paciente possui residência fixa e assume o compromisso de comparecer a todos os atos processuais como já fizera anteriormente. Assim, postulou a concessão da ordem em caráter liminar para recolhimento do mandado de prisão e, de forma subsidiária, requereu a concessão de liberdade provisória para que o paciente responda ao processo em liberdade, com a determinação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a confirmação da concessão da ordem. É o relato do necessário. Decido. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir[1]”. Encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional. Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à revogação da prisão decretada ou a urgência a autorizar a concessão da liminar vindicada. Com efeito, entendo que a prisão preventiva do paciente se mostra necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva, ou seja, a fim de evitar reiteração delitiva – possibilidade extraída de um juízo de risco formado a partir da recente condenação do paciente nos autos 0723230-54. 2020.8.07.0003, por tráfico de drogas em sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em abril próximo passado. No caso, embora o impetrante afirme que a decisão atacada não restou devidamente fundamentada, verifico que o Juízo de origem, de maneira clara e precisa, deu os motivos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, os indícios suficientes de autoria e materialidade, já que reconhecido por fotografia por um usuário de drogas que frequentava o local onde o corréu Jose Marinho fora preso, tendo o paciente se evadido na oportunidade. Ademais, não se pode olvidar que a questão relativa à autoria do crime será analisada na sentença, momento oportuno para a discussão sobre a verdade dos fatos, sendo precoce a discussão quanto à participação e envolvimento do paciente nos fatos apurados, cujos indícios, no momento, são suficientes para apontar o réu e manter a ordem de prisão decretada. Ressalto que sua prisão também se funda na necessidade de resguardar a ordem pública em face da gravidade do delito perpetrado e, ao contrário do alegado pelo impetrante, não verifico, no momento, a intenção do paciente de colaborar com a instrução dos autos vez que fugiu do local dos fatos e, até a presente data, o mandado de prisão não fora cumprido. Logo, compreendo que todo o contexto fático do evento em apreço recomenda a mantença da prisão preventiva do paciente, já que se fazem presentes os pressupostos necessários para tanto. Por conseguinte, entendo, em princípio, que não se pode ignorar a gravidade do comportamento do acusado, com descrédito para a Justiça e sinalização de impunidade para a sociedade, a evidenciar a necessidade de manutenção da ordem de custódia cautelar, afastando o aventado constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada e inviabilizando a adoção de medidas alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo. Saliento, outrossim, que uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. [1] Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312 Brasília, 18 de agosto de 2022 16:48:08. Desembargador Gilberto Pereira Relator